Tribunal: TJES
Processo: 0027988-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI contra acórdão que negara provimento ao apelo, mantendo a sentença que reconhecera a inexistência de relação jurídico-tributária (Notificação de Débito nº 02243/DN).

2)
O embargante alega omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa, baseada na suposta ausência de qualificação técnica da perita e insuficiência do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022 do CPC) ao supostamente deixar de analisar a preliminar de cerceamento de defesa, referente à impugnação do laudo pericial por alegada incapacidade técnica da perita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada ou à revisão do acerto da decisão.

5)
O embargante, a pretexto de vício formal, revela nítido inconformismo com o resultado desfavorável, buscando reabrir a discussão sobre o valor probatório do laudo pericial.

6)
Inexiste a omissão apontada, pois a alegada nulidade por cerceamento de defesa, ainda que analisada para fins de exaurimento da prestação jurisdicional, não possui aptidão para infirmar o julgado.

7)
A tese de nulidade (cerceamento de defesa) esbarra na preclusão, pois o momento oportuno para o SENAI impugnar a capacidade técnica da perita era o da nomeação, nos termos do §1º do art. 465 do Código de Processo Civil, e não após a entrega do laudo desfavorável.

8)
O comportamento processual do embargante, ao suscitar a matéria apenas após o resultado desfavorável, tangencia o
venire contra factum proprium
.

9)
De igual modo, operou-se a preclusão quanto à alegada inércia judicial (violação ao §3º do art. 477 do CPC), pois o embargante, instado a requerer provas suplementares, quedou-se inerte.

10)
Verifica-se a absoluta ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), pois o acórdão embargado não se fundamentou, em absoluto, de forma exclusiva na prova pericial.

11)
A convicção sobre a natureza não industrial da embargada exsurge por conjunto probatório robusto e coeso, amparado, de forma independente e suficiente, na documentação constante dos autos (notas fiscais e contratos) e no teor da cláusula segunda do contrato social da empresa.

12)
O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não estando o magistrado adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar a convicção com base em outros elementos probatórios.

13)
Mesmo que hipoteticamente extirpasse o laudo pericial, as demais provas documentais seriam plenamente suficientes para sustentar a conclusão do acórdão: a de que a empresa é prestadora de serviços e não indústria, não se enquadrando no fato gerador da contribuição ao SENAI.

14)
Não há violação ao art. 489 do CPC, pois a motivação enfrentou a matéria fática (natureza da atividade da empresa) com base em provas idôneas, sendo suficiente para o provimento jurisdicional.

15)
A peça recursal demonstra mero inconformismo, com a nítida tentativa de utilizar a via estreita dos aclaratórios como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito probatório ou ao reexame do acerto da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo.

2. A arguição de incapacidade técnica do perito deve ocorrer no momento da nomeação (§1º do art. 465 do CPC), sob pena de preclusão.

3. A eventual nulidade de ato processual, incluindo a prova pericial, depende da demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

4. Não há cerceamento de defesa se a decisão se ampara em conjunto probatório robusto e suficiente, diverso da prova pericial impugnada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 e 479 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: §4º do art. 156, art. 371, art. 464, §1º do art. 465, art. 469, §3º do art. 477, art. 479, art. 489, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027988-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI contra acórdão que negara provimento ao apelo, mantendo a sentença que reconhecera a inexistência de relação jurídico-tributária (Notificação de Débito nº 02243/DN).

2)
O embargante alega omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa, baseada na suposta ausência de qualificação técnica da perita e insuficiência do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022 do CPC) ao supostamente deixar de analisar a preliminar de cerceamento de defesa, referente à impugnação do laudo pericial por alegada incapacidade técnica da perita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada ou à revisão do acerto da decisão.

5)
O embargante, a pretexto de vício formal, revela nítido inconformismo com o resultado desfavorável, buscando reabrir a discussão sobre o valor probatório do laudo pericial.

6)
Inexiste a omissão apontada, pois a alegada nulidade por cerceamento de defesa, ainda que analisada para fins de exaurimento da prestação jurisdicional, não possui aptidão para infirmar o julgado.

7)
A tese de nulidade (cerceamento de defesa) esbarra na preclusão, pois o momento oportuno para o SENAI impugnar a capacidade técnica da perita era o da nomeação, nos termos do §1º do art. 465 do Código de Processo Civil, e não após a entrega do laudo desfavorável.

8)
O comportamento processual do embargante, ao suscitar a matéria apenas após o resultado desfavorável, tangencia o
venire contra factum proprium
.

9)
De igual modo, operou-se a preclusão quanto à alegada inércia judicial (violação ao §3º do art. 477 do CPC), pois o embargante, instado a requerer provas suplementares, quedou-se inerte.

10)
Verifica-se a absoluta ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), pois o acórdão embargado não se fundamentou, em absoluto, de forma exclusiva na prova pericial.

11)
A convicção sobre a natureza não industrial da embargada exsurge por conjunto probatório robusto e coeso, amparado, de forma independente e suficiente, na documentação constante dos autos (notas fiscais e contratos) e no teor da cláusula segunda do contrato social da empresa.

12)
O ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não estando o magistrado adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar a convicção com base em outros elementos probatórios.

13)
Mesmo que hipoteticamente extirpasse o laudo pericial, as demais provas documentais seriam plenamente suficientes para sustentar a conclusão do acórdão: a de que a empresa é prestadora de serviços e não indústria, não se enquadrando no fato gerador da contribuição ao SENAI.

14)
Não há violação ao art. 489 do CPC, pois devidamente motivada a matéria fática (natureza da atividade da empresa) com base em provas idôneas, sendo suficiente para o provimento jurisdicional.

15)
A peça recursal demonstra mero inconformismo, com a nítida tentativa de utilizar a via estreita dos aclaratórios como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito probatório ou ao reexame do acerto da decisão quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo.

2. A arguição de incapacidade técnica do perito deve ocorrer no momento da nomeação (§1º do art. 465 do CPC), sob pena de preclusão.

3. A eventual nulidade de ato processual, incluindo a prova pericial, depende da demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

4. Não há cerceamento de defesa se a decisão tem por base conjunto probatório robusto e suficiente, diverso da prova pericial impugnada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 e 479 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: §4º do art. 156, art. 371, art. 464, §1º do art. 465, art. 469, §3º do art. 477, art. 479, art. 489, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a definir se o v. acórdão embargado (Id. 15150957) incorreu em omissão ao, supostamente, deixar de analisar a preliminar de cerceamento de defesa, articulada pelo embargante no apelo.

A tese recursal não merece prosperar.

Como cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem o julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

No caso, o embargante, a pretexto de vício formal, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento que lhe fora desfavorável, buscando reabrir a discussão sobre o valor probatório do laudo pericial.

A alegada omissão sobre o cerceamento de defesa, não possui aptidão para infirmar o julgado.

E, passando-se à análise da tese de nulidade — como ora se faz, para fins de exaurimento da prestação jurisdicional —, constata-se que a situação jurídica do embargante não mudaria.

O recorrente articula a nulidade com base na violação de múltiplos dispositivos (§4º do art. 156, arts. 464, 469, §3º do art. 477 e art. 489 do Código de Processo Civil).

A tese central é que a perícia, por suposta insuficiência técnica da
expert
, não teria respondido aos quesitos suplementares, tampouco esclarecido o ponto nevrálgico da demanda (software customizável vs. não customizável), e que o juízo
a quo
teria falhado em não determinar a substituição da perita (Art. 156) ou os esclarecimentos devidos (Art. 477).

Contudo, tal argumentação esbarra em dois óbices intransponíveis.

O primeiro
é de ordem processual: a preclusão.

Conforme bem destacado nas contrarrazões da embargada, o momento oportuno para o SENAI impugnar a capacidade técnica da perita era no momento da nomeação, nos termos do §1º do art. 465 do Código de Processo Civil.

Todavia, manteve-se o embargante inerte, somente vindo a suscitar a matéria após a entrega do laudo que lhe fora desfavorável.

Tal comportamento processual, que tangencia o
venire contra factum proprium
, não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

De igual modo quanto à alegada inércia judicial (violação ao §3º do art. 477), pois o embargante, instado a requerer provas suplementares, novamente se quedou inerte .

O segundo,
e definitivo, é a absoluta ausência de prejuízo (
pas de nullité sans grief
).

A suposta imprestabilidade do laudo pericial — e, por conseguinte, a irrelevância da violação aos arts. 464 (necessidade da prova), 469 (quesitos suplementares) e 156 (substituição) — é indiferente para o deslinde da causa.

O v. acórdão embargado (Id. 15150957) não teve por fundamento, em absoluto, de forma exclusiva, a prova pericial.

A decisão colegiada fora categórica ao assentar que a convicção sobre a natureza não industrial da embargada fora formada por conjunto probatório robusto e coeso.

Consignou-se, ainda, que "
nenhum elemento fora colhido que demonstre, concretamente, o exercício de atividade econômica vinculada à fabricação, industrialização ou desenvolvimento de software não customizável em escala
" e que as notas fiscais e contratos comprovaram "
que a receita da empresa decorreu, exclusivamente, de serviços relacionados à tecnologia da informação
".

Basta simples leitura do aresto para verificar que o desprovimento da apelação se amparou não apenas no laudo contábil, mas, de forma independente e suficiente, na
"documentação constante dos autos, como notas fiscais e contratos"
, e, ainda, no
"próprio teor da cláusula segunda do contrato social da empresa"
.

É assente que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional), cabendo ao magistrado valorar livremente as provas, desde que o faça de forma fundamentada (Art. 371 do CPC).

Ademais, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a convicção com base em outros elementos probatórios existentes, nos exatos termos do art. 479 do CPC.

Desse modo, mesmo que hipoteticamente se extirpasse o laudo pericial dos autos, as demais provas documentais, cuja validade não fora nem sequer contestada pelo embargante, seriam plenamente suficientes para sustentar a conclusão do Acórdão:
a de que a SPASSU é prestadora de serviços e não indústria , não se enquadrando, portanto, no fato gerador da contribuição ao SENAI
.

Por conseguinte, não há que se falar em violação ao art. 489 do CPC.

A motivação não fora insuficiente; ela apenas não adotou a tese pericial como eixo único.

O julgado enfrentara a matéria fática (natureza da atividade da empresa) e concluíra, com base em provas idôneas, pela ausência do fato gerador, o que é suficiente para o provimento jurisdicional.

À evidência, não há omissão a ser sanada.

O que se depreende da peça recursal é o mero inconformismo, com a nítida tentativa de utilizar a via estreita dos aclaratórios como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito probatório, o que é de todo incabível.

Destarte, inexistem os vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo ser mantido hígido o v. acórdão de Id. 15150957.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.